Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-35.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Demandante que, na qualidade de associação sem fins lucrativos, recebe recursos por meio de conta-corrente em decorrência de parceria com a administração pública - Isenção de tarifas bancárias estabelecida no art. 51 da Lei 13.019/2014 (Marco Regulatório do Terceiro Setor), com alterações promovidas pela

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Demandante que, na qualidade de associação sem fins lucrativos, recebe recursos por meio de conta-corrente em decorrência de parceria com a administração pública - Isenção de tarifas bancárias estabelecida no art. 51 da Lei 13.019/2014 (Marco Regulatório do Terceiro Setor), com alterações promovidas pela Lei no 13.204/2015 - Desnecessidade de requerimento administrativo para obtenção da isenção tarifária – Procedência parcial mantida – Recurso improvido.